Tribunal: TJPA
Processo: 0801481-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801481-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO BARROS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, BEM COMO DO PACIENTE TER SOFRIDO LESÃO PELOS AGENTES POLICIAIS – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NA VERTENTE –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELOS AGENTES POLICIAIS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente investigado pelo delito de tráfico de drogas.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e ter o paciente sofrido lesão por parte dos policiais militares
.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das Percebe-se dos autos, que o paciente fora preso em flagrante, tendo sido encontrado em seu poder, supostamente, 24 (vinte e quatro) unidades de cocaína em seu suposto quarto e, ainda, outros utensílios para manufaturar droga.

Frise-se que antes, os agentes (dentre os quais o paciente), ainda teriam se desfeito de 19 (dezenove) unidades de maconha.

É sabido que o tráfico de drogas muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta da suposta conduta delitiva apurada, mormente pela suposta expressiva quantidade de droga apreendida e diversidade, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tal prática.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida diversa suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Quanto à alegação de que o paciente teria sofrido lesão por parte dos agentes policiais, não restou cabalmente provado pela impetrante o alegado, carecendo a alegação, portanto, de modo que deve ser rechaçada.

6.

Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Marcelo Barros dos Santos.

Impetrante: Beatriz Vilhena de Mendonça.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

Processo nº:
0801481-03.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

BEATRIZ VILHENA DE MENDONÇA
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
MARCELO BARROS DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
.

Assevera a impetrante que constam nos autos do processo criminal n.º 0001361-66.2020.8.14.0008, o qual tramita na Vara Criminal da Comarca de BARCARENA/PA, que supostamente o paciente praticou o crime de Tráfico de Drogas.

Relata que após prisão em flagrante, instaurou-se o inquérito policial para apurar eventual infração penal. Ouvido o paciente e as testemunhas, o Delegado de Polícia Civil decidiu por indiciar o mesmo pela prática descrita no artigo Art. 33 da Lei nº 11.343/2006. do Código Penal, bem como representar por sua prisão preventiva.

Segue relatando que em depoimento na esfera policial, o paciente alega que no dia 12/02/2020, estava na RUA, em frente à residência de seus conhecidos EDNEY CONCEIÇÃO MENEZERS E INAMAE OSORIO DA CONCEIÇÃO, onde combinava com os mesmos de saírem para jogar futebol naquele mesmo dia, quando foram surpreendidos por um CARRO PRATA, de onde desceram 3 pessoas disparando tiros contra os mesmo, o paciente alega que não sabia de quem se tratava, então correu para dentro da casa de seus colegas, cujo portão estava aberto e, escondeu-se dentro de um banheiro, na tentativa de se proteger dos disparos, logo em seguida, ele relata que arrobaram a porta do banheiro, momento em que ele então percebeu que se tratava de Policiais Militares, os quais desferiram diversos golpes contra o paciente, e ao revistarem o imóvel, encontraram em um outro cômodo, que segundo a dona do imóvel seria o quarto de um de seus colegas, certa quantidade de entorpecentes. O paciente foi detido e conduzido até a sede policial, juntamente com a Dona do Imóvel, Sra. EDSANDRA, e um menor de idade que estava passando pela rua. Os demais se evadiram do local.

Afirma que o paciente afirma que não fugiu e sim se escondeu por não fazer a mínima ideia que seus colegas vendiam entorpecentes, tão pouco que houvesse drogas nas dependências do imóvel.

Pontua que o paciente foi preso em flagrante, e no dia seguinte participou de uma audiência de custódia, na qual não havia nenhum representante do Ministério Público, motivo este que levou a Magistrada a converter o flagrante em prisão preventiva, e encaminhar os autos ao Ministério Público.

Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e ter o paciente sofrido lesão por parte dos policiais militares.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão
.

A medida liminar foi por mim indeferida em 20/02/2020 (Id. nº 2768284), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 20/02/2020, consoante Id nº 2772187, informou que (sic):

“
A Autoridade Policial, Dr Ricardo Morel Lopes Júnior, através do Ofício 102/2020 comunicou a prisão em flagrante do paciente em 13 de fevereiro de 2020.

Em audiência de custódia o Juízo homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva. Durante a realização do ato judicial, a Defesa formulou pedido de liberdade provisória. Por sua vez, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da segregação cautelar.

Da análise do pedido, o Juízo indeferiu e assim manteve a prisão preventiva do autuado, determinando a conclusão do IPL no prazo legal pela Autoridade Policial e após, remessa ao Ministério Público para fins de eventual oferecimento de denúncia.

Portanto, permanece a segregação cautelar do paciente”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 27/02/2020 (Id. nº 2787466) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e ter o paciente sofrido lesão por parte dos policiais militares.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo também o excerto da decisão que fundamentou conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva:

“
Nos autos, o decreto prisional encontra fundamento na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia. Assim, nos termos do art. 312 do CPP, entendo que a segregação preventiva se faz necessária para resguardar a ordem pública e a instrução processual, eis que a conduta delituosa é grave, bem como é necessária para fins de aplicação da lei penal, bem como para evitar a reiteração delitiva.”

Analisando a decisão retrotranscrita proferida pelo Juízo, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, o tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, que o paciente fora preso em flagrante, tendo sido encontrado em seu poder, supostamente, 24 (vinte e quatro) unidades de cocaína em seu suposto quarto e, ainda, outros utensílios para manufaturar droga.

Frise-se que antes, os agentes (dentre os quais o paciente), ainda teriam se desfeito de 19 (dezenove) unidades de maconha.

É sabido que o tráfico de drogas muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta da suposta conduta delitiva apurada, mormente pela suposta expressiva quantidade de droga apreendida e diversidade, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tal prática.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Quanto à alegação de que o paciente teria sofrido lesão por parte dos agentes policiais, não restou cabalmente provado pela impetrante o alegado, carecendo a alegação, portanto, de modo que deve ser rechaçada.

Por derradeiro, cumpre destacar o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, em que pese as condições pessoais favoráveis do paciente, entendo presente o requisito do art. 312 do CPP para manutenção da sua custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 10/03/2020